Tribunal: TJDFT
Processo: 0702036-48.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702036-48.2018.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONSTRUTORA ICONE LTDA - EPP, CONDOMINIO RESIDENCIAL RIO VERDE APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL RIO VERDE, CONSTRUTORA ICONE LTDA - EPP D E S P A C H O Ciente acerca do julgamento do recurso de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça em face da ré apelante. Determino que se aguarde o transito em julgado da decisão proferida no julgamento do agravo de instrumento no 0711643-44.2020.8.07.0000. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora